Tribunal: STF
Processo: Rcl 83489
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sueli Bispo de Araújo Batista contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos no Cumprimento de Sentença 0000814-27.2023.8.26.0577, para garantir a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    O Município reclamante narra que: 



    Trata-se na origem de ação civil pública demolitória ajuizada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos (autos nº 1025350- 562021.8.26.0577), em face da Reclamante Sueli Bispo de Araújo Batista, pelo fato de a mesma ter erigido sua moradia no endereço: Continuação da Rua Sete, S/N, Majestic, São José dos Campos – SP, sem o devido alvará de autorização, bem como em parcelamento clandestino, em desacordo com a lei Municipal 267/2003. 



    A Reclamante, de início, sem orientação jurídica, ou seja, sem o patrocínio de um profissional do direito, foi tida como revel. 



    Nada obstante a revelia, o MM. juiz a quo, entendendo ser questão de direito, não aplicou de imediato os efeitos da revelia, e, assim consignou às fls. 57, dos autos da ação principal: [...]



    Diante da decisão acima a Municipalidade realizou o estudo social, apurando-se a extrema vulnerabilidade da Reclamante e de seu núcleo familiar. 



    Conforme anotado no relatório social (doc. anexo), a Reclamante utilizou sua economia de uma vida toda para construir sua moradia, e, por vários anos ficou pagando as prestações do seu terreno junto ao loteador. Por óbvio que diante disso ela se viu num dilema: desocupar sua moradia construída às duras penas, para ser demolida injustamente pelo Município, e ter que viver de aluguel social longe da comunidade onde já se encontra estabelecida e longe da escola onde já matriculados seus filhos, ou, resistir penosamente contra a ordem de demolição do seu único imóvel? 



    Contudo, a Reclamante atendo ao primeiro comando do juízo, buscou regularizar seu imóvel dentro do prazo assinalado, porém o processo administrativo de regularização foi indeferido (processo nº 097424/2024), sob o argumento de não estar de acordo com os preceitos do Decreto Municipal 19.030/22. 



    A exigência documental da Municipalidade para que a Reclamante realize a regularização do imóvel, tendo em vista tratar-se de terreno inserido em parcelamento irregular, tornou-se, mutatis mutantis, o mesmo que exigir a produção de prova diabólica, visto, ser impossível dada a natureza clandestina do loteamento onde situado o imóvel. 



    O Decreto Municipal 19.030/22, em seu artigo 7º, exige documentos impossíveis de serem apresentados, vejamos: [...]



    Portanto, como vê, a regularização do imóvel deve ser adaptada às especificidades do caso concreto, considerando a impossibilidade de cumprimento integral das exigências documentais. Assim, ao se exigir os documentos acima mencionados, inviabiliza a regularização pretendida e, determinada pelo juízo a quo. Em conclusão: 



    Nos autos do processo nº 0000814-27.2023.8.26.0577, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou o prosseguimento da execução com prazo de 30 dias (doc. anexo) para cumprimento da obrigação, sob pena de demolição do imóvel da Reclamante, ignorando que: 



    a) O imóvel está situado em núcleo urbano informal consolidado há mais de 30 anos, classificado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 



    b) A Reclamante protocolou, em 25/04/2025, pedido de Regularização Fundiária Urbana (REURB) junto à Prefeitura Municipal (processo administrativo nº 45937/2025); 



    c) Houve ajuizamento de ação anulatória do indeferimento administrativo da REURB (processo nº 1019622-92.2025.8.26.0577), atualmente em tramitação; 



    d) A decisão desconsiderou a obrigatoriedade de mediação e análise social prévia, que atestou a vulnerabilidade da Reclamante, bem como o real impacto no núcleo familiar alvo da ação demolitória, previstas na ADPF 828 (doc. 1, pp. 2-4 - sem os grifos do original).



    Sustenta que:  



    Na ADPF 828, o STF, por decisão do Plenário, estabeleceu diretrizes para proteção do direito à moradia em casos de remoção ou demolição, determinando: 



    1. Criação e atuação obrigatória de Comissões de Conflitos Fundiários; 



    2. Realização de inspeção judicial e audiência de mediação com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública; 



    3. Notificação prévia das comunidades afetadas e prazo razoável para desocupação; 



    4. Análise da vulnerabilidade social e busca de soluções alternativas antes de qualquer remoção/demolição. 



    Tais medidas, de observância obrigatória, têm como finalidade assegurar que remoções forçadas só ocorram após mediação e esgotamento de alternativas, especialmente quando envolvem pessoas hipossuficientes. 



    Por fim, importante relembrar que a Reclamante e seus filhos encontram-se perfeitamente adaptadas no bairro Majestic, localidade onde a Municipalidade já possui procedimento de regularização fundiária (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    4. A condenação do Reclamado à observância obrigatória dos precedentes do STF em casos análogos, bem como seja compelido a incluir o imóvel da Reclamante no processo de regularização fundiária em andamento na região do bairro Majestic (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    No mais, o trânsito em julgado da ação na origem não obsta o conhecimento desta reclamação constitucional. Isso porque não se discute, nestes autos, o direito à posse de determinado imóvel, mas a obediência a regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal para desocupações coletivas nos autos da ADPF 828/DF.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que as partes “providenciem a regularização do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, junto a Prefeitura, sob pena de não o fazendo, o imóvel deverá ser desocupado, podendo ser demolido pelo MUNICÍPIO, as expensas do requerido”, em ato assim fundamentado:



    A pretensão deduzida pelo ente municipal é procedente. 



    A Constituição Federal estipula que incumbe ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (artigo 30, VIII da Constituição Federal). 



    Em razão disso, no âmbito de exercício de seu poder de polícia, o Município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do solo. 



    Além disso, o artigo 225, caput, da Constituição Federal, prevê: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 



    Dessa forma, cabe ao Município fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. 



    E a manutenção da construção em parcelamento irregular constitui efetiva infração ao Código de Edificações do Município (Lei n.°267/03), que disciplina toda construção, reforma, ampliação ou demolição realizada no Município de São José dos Campos, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização. 



    No caso em especifico, os documentos que acompanham a inicial demonstram que o imóvel em questão foi erigido em loteamento clandestino, não possuindo nenhum alvará ou qualquer tipo de licença para construção, no bairro Jardim Majestic. 



    O imóvel foi embargado ainda em fase de construção, sem a devida licença legal, em ofensa aos princípios que norteiam o planejamento de cidades sustentáveis. E esse é o único fundamento da pretensão demolitória, já que a própria Municipalidade reconhece que o imóvel não apresenta característica de risco de escorregamento natural do solo. (fls.10/14) 



    Ainda que irregular o parcelamento do solo e com a referida residência erguida, sem licença, estando ela ocupada por pessoas de baixa renda conforme comprovado pelo estudo social feito pela própria prefeitura (fls.77/82), tais irregularidades não justificam, por si, a medida drástica da demolição. 



    Medida dessa natureza implicaria inversão da hierarquia de direitos estabelecidos pela Constituição Federal, além de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, para determinar aos requeridos que providenciem a regularização do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, junto a Prefeitura, sob pena de não o fazendo, o imóvel deverá ser desocupado, podendo ser demolido pelo MUNICÍPIO, as expensas do requerido. 



    Na hipótese de demolição, constatada a existência de moradores carentes no local, atribuo ao Município o ônus de providenciar a remoção destes para local, ainda que provisório, em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados os meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais. Tal medida se faz necessária porque, além dessa providência ser indispensável para a manutenção da dignidade dos réus, não se pode deixar de lado que o Poder Público tem, em princípio, sua cota de responsabilidade para que a situação chegasse ao estado atual, por permitir que construções fossem erguidas no local de modo a dar a aparência de regularidade. 



    Comprovada a hipótese mencionada no tópico anterior, deverá o autor ainda, colocar aluguel-social à disposição da família, nos termos do Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, instituído pela Lei Municipal nº 8.558/2011, ou outra alternativa habitacional concreta à requerida e sua família. 



    Sem custas, despesas ou honorários, à vista do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85. 



    P.I. - Sentença registrada eletronicamente (doc. 15).



    Como se vê, a hipótese dos autos não trata de uma habitação coletiva, mas de uma única “residência erguida, sem licença, estando ela ocupada por pessoas de baixa renda conforme comprovado pelo estudo social feito pela própria prefeitura”.



    Nesse contexto, em que não se discute uma ocupação coletiva, mas de apenas poucas pessoas, pertencentes a uma mesma família, não há aderência estrita ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828/DF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.043 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 66.485 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).



    Posto isso, com fundamento no art. 991 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator